Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-41.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002744-41.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA - CPF: 058.016.361-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR VALERIANO DO ROSARIO - CPF: 001.637.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI PEDROSO DO ROSARIO - CPF: 488.851.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE VALERIANO DO ROSARIO - CPF: 040.558.901-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - VÍTIMA ATINGIDA NO PULMÃO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR - RISCO DE MORTE - AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
- DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA – CIÚMES – VIOLÊNCIA DE GÊNERO – QUALFICADORAS MANTIDAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000)

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU 0000010-98.2019.8.11.0033)

As circunstâncias do caso podem evidenciar ter sido a vítima atingida de maneira inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

O contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser entendido como aquele ocorrido “
no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006
” (STJ, AgRg no HC no 808.882/SP).

“Havendo elementos nos autos que o recorrente e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por longo período e o crime cuja suspeita de autoria paira sobre o recorrente pode ter relação com tal relacionamento, em princípio, o crime em análise se submete a uma das hipóteses que configuram o feminicídio, na condição de violência doméstica e familiar (art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP). 6) Recurso desprovido.”
(TJMT. AP 0003948-67.2015.8.11.0025)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002744-41.2023.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(s): RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe no o 1002744-41.2023.8.11.0008), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio – art. 121, § 2o, II, IV e VI, c/c art. 14, II do CP – (ID 201149693).

O recorrente sustenta que: 1)
“não restou demonstrada a prática do delito de tentativa de homicídio, pois ausente o animus necandi na conduta do acusado Ronny”
; 2) as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada as qualificadoras [recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] (ID 201149700).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213553157).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 201149702).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 220078160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 16 de julho de 2023, por volta das 01h45min, em residência particular, localizada na Rua João Goulart, n° 589, Bairro Jardim Ouro verde, Nova Olímpia/MT, o denunciado RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (golpes de faca), tentou matar a vítima Eliene Valeriano do Rosario, por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), consoante Boletim de Ocorrência n° 2023.197234 e Prontuário Médico fls. 35/40 [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça - ID 201149191)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]De acordo com o manancial probatório colacionado aos autos, constato que a materialidade está devidamente comprovada, conforme se infere dos depoimentos constantes nos autos, do Auto de Prisão em Flagrante Delito 166.3.2023.11182 (pág. 7); Boletim de Ocorrência n° 2023.197234 (págs. 28/30); Prontuário Médico de págs. 37/42 (ID. 123413648); Laudo Pericial n° 551.1.02.9185.2023.130448-A01 (ID. 130773317); bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação colhidos na fase policial e em juízo. [...]

De igual forma, os indícios suficientes de autoria também estão demonstrados nos autos, dando ensejo à pronúncia do acusado em relação a tal delito, vez que o material probatório encartado aos autos tem o condão de atribuir ao acusado à prática da tentativa de feminicídio, com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP) e violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino (art. 121, § 2o, VI, CP), sem o amparo de excludentes, a qual deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri. [...]

De se notar, pois, que os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foram convincentes no apontamento do réu como o autor do delito. Também não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras do crime de homicídio – por motivo fútil (art. 121, § 2o, incisos II do Código Penal), vez que conforme declarações, uma vez que restou demonstrado nos autos que a ação criminosa foi praticada pelo acusado em real desproporção entre com sua causa moral, em que o acusado por ciúmes infundado chamou a vítima para o interior da residência e começou a agredi-la, encurralando entre a geladeira e armário, momento em que se apossou de uma arma branca tipo faca e desferiu contra a vítima, diversos golpes, dificultando sua defesa, restando comprovada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal). Como é cediço, no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos. [...]

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 201149693)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 201149173), Prontuário Eletrônico do Paciente (ID. 201149176) e Laudo Pericial de Lesão Corporal no 551.1.02.9185.2023.130448-A01 (ID. 201149681), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Josué Barbosa Dos Santos, policial militar (fls. 12), Sidnei Pedroso Do Rosário, testemunha (fls. 16), Ademar Valeriano Do Rosário, testemunha (fls. 18), José Romulo Meneses Gonçalves, investigador de Polícia (fls. 21), e o interrogatório do recorrente (fls. 24/25).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Josué Barbosa dos Santos, Fábio dos Santos Negrão, Sidnei Pedroso Rosário, Ademar Valeriano do Rosário, José Romulo Meneses Gonçalves, Eliene Valeriano do Rosário e procedeu-se o interrogatório do recorrente (ID 201149685).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se pelas declarações de Eliene Valeriano do Rosário
, na fase judicial,
que no dia 16.7.2023, por volta das 1h45, estava em sua residência “tomando cerveja” com o recorrente e outros
“colegas dele”
. Após irem embora [visitas], RONNY ROSSE SILVA PIRES DE ALMEIDA “
falou que estava piscando para os colegas dele”
e começou a agredi-la, sacou uma faca e começou a golpeá-la,
ocasionando perfurações nas regiões
“lateral superior de hemitórax esquerdo, [...] dorsal esquerda, infraescapular, [...] posterior de terço médio de antebraço esquerdo [...] anterior de terço superior de braço direito e face posterior de punho esquerdo”
, consoante Laudo Pericial
(ID. 201149681).

Note-se que, a vítima foi transferida para Cuiabá, submetida a procedimento cirúrgico [drenagem do tórax], internação hospitalar por 6 (seis dias) dias, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, a evidenciar aparente
“risco de morte”
.

Frise-se que a localização [
“lateral superior de hemitórax esquerdo”
] e a gravidade das lesões [furou o pulmão], são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida (TJMG, RSE NU 1.0358.19.001956-4/001 - Relatora: Des.(a) Márcia Milanez - 27.4.2020), sobretudo ao considerar as
“promessas de mal injusto e grave de que o réu iria matar a vítima”
, a não evidenciar, com clareza,
“que o acusado desejou praticar crime menos grave”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (
Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 220078160).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(RSE NU 0000010-98.2019.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2022)

Logo, a desclassificação do delito, neste momento processual, afigura-se impertinente.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, Eliene Valeriano do Rosário asseverou que o recorrente
“pegou a faca e acertou no meu braço, e não tinha como eu correr porque eu estava entra geladeira e o armário”
, circunstâncias que podem evidenciar ter sido a vítima atingida de maneira inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Quanto ao feminicídio, fora imputado ao recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2o, VI c/c § 2o-A, I, do CP.

Consta que a vítima e o recorrente conviveram em união estável por 3 (três) anos e o crime teria ocorrido por ciúmes [
“o Ronny falou que eu estava piscando para os colegas dele, marcando encontro”
].

O aparente propósito de atingir pessoa do gênero feminino, por sentimento de posse e/ou insatisfação com término de namoro, pode autorizar a incidência da qualificadora do feminicídio, a qual foi incluída no ordenamento pátrio, por meio da Lei no 13.104/2015, como resposta estatal ao número de mulheres vítimas de mortes violentas em razão do seu gênero.

Trata-se de “
estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como problema social resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, rejeitando seu tratamento como eventos isolados, ou crimes passionais inscritos na vida privada dos casais, ou provocados por comportamentos patológicos
”, segundo Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres (ONU Mulheres, 2016, p. 29).

A partir dessa perspectiva, o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser entendido como aquele ocorrido “
no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006
” (STJ, AgRg no HC no 808.882/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 30.8.2023).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Havendo elementos nos autos que o recorrente e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por longo período e o crime cuja suspeita de autoria paira sobre o recorrente pode ter relação com tal relacionamento, em princípio, o crime em análise se submete a uma das hipóteses que configuram o feminicídio, na condição de violência doméstica e familiar (art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP). 6) Recurso desprovido.”
(AP 0003948-67.2015.8.11.0025 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, - Terceira Câmara Criminal – 14.12.2016)

Por conseguinte, as qualificadoras [recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024